Tribunal: TJSP
Processo: 1511114-24.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso especial – Determinação de retorno dos autos pelo C. STJ, para reexaminar os critérios de arbitramento dos honorários, segundo o entendimento assentado pelo E. STJ – Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa – ACOLHIDO O RETORNO, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.